Tribunal: STF
Processo: AI 396075
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: 1.Servidor público do Estado de Pernambuco: vencimentos:
valor básico de referência. Recurso extraordinário: descabimento:
falta de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos
por violados: incidência das Súmulas 282 e 356.
2. Recurso
extraordinário: prequestionamento e embargos de declaração.
Os
embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando
 a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da
questão antes suscitada. Precedentes.
3. Decisão judicial:
motivação: exigência constitucional satisfeita (cf. RE 140.370,
Pertence, RTJ 150/269); ausência de negativa de prestação
jurisdicional.
4. Recurso extraordinário: inadmissibilidade:
controvérsia decidida à luz de legislação infraconstitucional
pertinente ao caso - L. Est. 11.216/95 ; alegada violação de
dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta, que não enseja reexame via do recurso extraordinário:
incidência da Súmula 280.
5. Agravo regimental  manifestamente
infundado: condenação do agravante ao pagamento de multa, nos termos
 do art. 557, § 2º, do C. Pr. Civil.